Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-81.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 548/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a matrícula de criança em creche pública, registrando o dever estatal de garantir a educação infantil gratuita.
2. A Defensoria Pública atuou na defesa da parte vencedora e pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) a obrigação do Estado de garantir a vaga na creche pública a crianças de até 5 anos; (ii) a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura o direito à educação infantil como dever do Estado (arts. 205 e 208, IV, CF/88), conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 548 de Repercussão Geral.
5. O Poder Judiciário pode intervir para garantir esse direito fundamental, afastando alegações de discricionariedade administrativa quando há violação direta a normas constitucionais.
6. O excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral - Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou a seguinte tese:“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Distrito Federal desprovido. Manutenção das obrigações de matrícula em creche pública. Recurso da Defensoria Pública provido. Fixação de honorários em favor da Defensoria Pública do DF.
8. Tese de julgamento: “1. O Estado tem o dever de assegurar vaga em creche pública para crianças de zero a cinco anos, conforme o art. 28, IV, da constituição Federal, independentemente da discricionariedade administrativa.